Tribunal: TJMT
Processo: 0002330-89.2016.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002330-89.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAUL VERLINDO - CPF: 282.802.969-72 (APELANTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – EXCLUSÃO DAS ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA MULTA ARBITRADA EM VIRTUDE DO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
SENTENÇA CASSADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Comprovado o atraso no cumprimento da obrigação, sem qualquer justificativa plausível do devedor, não há falar em exclusão das
astreintes
.

Dito de outro modo, tem-se que o fato de a obrigação de fazer consistente na suspensão d
os descontos lançados no benefício previdenciário do Apelante
ter sido cumprida (após o prazo estipulado) não afasta a exigibilidade das multas vencidas durante o período em que o Recorrente aguardou a suspensão dos descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAUL VERLINDO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Dano Moral e Material, em fase de Cumprimento de Sentença
,

ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, extinguiu o feito e afastou as
astreintes
anteriormente fixadas.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que
o Recorrido demonstrou total descaso com a determinação judicial, tendo em vista que mesmo após a expedição de ofício ao INSS para cessar os descontos, o Banco renovou o empréstimo e continuou descontando valores acima do fixado.

Assevera que o Banco Apelado deveria ter adotado todas as providências necessárias para adequar o desconto do saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas.

Afirma que as
astreintes
devem ser mantidas, tendo em vista que foi necessária sua fixação para compelir a conduta do Banco Recorrido.

Alega que o valor da multa foi fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do atraso ocorrido de aproximadamente 02 (dois) anos para o cumprimento da obrigação.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, mantendo a aplicação da multa diária.

O Banco Apelado apresentou as Contrarrazões, conforme ID. 128454714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RAUL VERLINDO
ajuizou
Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Dano Moral e Material
em face do Apelado
BANCO BMG S.A.,
alegando, em síntese, que foi prestado serviço diverso do contratado. Ao analisar o feito, o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação que foi parcialmente provido, tendo o órgão Colegiado reformado a sentença para alterar a modalidade de Contrato de Cartão de Crédito para Contrato de Empréstimo Consignado.

Após, o trânsito em julgado do acórdão (12/06/2018), o Banco Recorrido efetuou depósito judicial no valor de R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais) (ID. 128454665 – pág.70). Diante do pagamento, o Juiz
a quo
extinguiu o cumprimento de sentença com a determinação de liberação do crédito ao Apelante/Exequente (ID. 128454665 – pág.124).

Em seguida, o Apelante requereu o chamamento do feito à ordem, tendo em vista que a sentença estabeleceu que o saldo remanescente a ser pago pelo Recorrente resultaria em 60 (sessenta) parcelas de R$ 16,15 (dezesseis reais e quinze centavos); no entanto, o Banco Apelado continuou descontando o valor de R$ 178,46 (cento e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) do seu benefício previdenciário (ID. 128454665 – pág. 128/130).

O pedido formulado pelo Recorrente foi deferido, sendo determinada a aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para caso de descumprimento (ID. 128454665 – pág.132).

Em 03/04/2020, o Apelante manifestou nos autos alegando que o Banco Recorrido continuou descumprindo a decisão judicial, visto que não suspendeu os descontos no valor de R$ 178,46 (cento e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) (ID. 128454665 – pág. 149/156).

Assim, o Juiz de primeiro grau majorou a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do limite anteriormente aplicado, em caso de descumprimento da ordem judicial (ID. 128454665 – pág. 158).

Da referida decisão, o Banco Apelado interpôs Agravo de Instrumento n.o 1013176-51.2020.8.11.0000, aduzindo, em síntese, que
apenas o INSS tem condições de realizar o ajuste no benefício da parte autora, não sendo possível ao BANCO BMG S/A, a realização da referida alteração de valores.

Asseverou que não houve descumprimento de sua parte, tendo em vista que a obrigação de fazer imposta se tornou impossível de ser cumprida, uma vez que a alteração dos referidos valores no benefício da parte Agravada, era de responsabilidade do INSS.

O recurso foi desprovido sob o fundamento de que “
o cumprimento da ordem judicial é plenamente possível, eis que a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28, de 16/05/2008, possibilita ao recorrente o acesso ao sistema “INSS/Dataprev” e a comunicação direta ao INSS acerca da suspensão da cobrança e, na remota hipótese de não ter acesso ao referido sistema, o Agravante poderá expedir ofício ao INSS, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário”.

Posteriormente, o Recorrente requereu a intimação do Banco Apelado para o pagamento de R$ 15.713,84 (quinze mil, setecentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) referente ao valor descontado indevidamente e da multa diária, ante o descumprimento da obrigação de fazer. O Juiz singular, acolheu o pedido e determinou o Banco Recorrido ao pagamento do valor apontado no prazo de 15 (quinze) dias.

O Banco Apelado apresentou impugnação, bem como juntou o comprovante de depósito de garantia do juízo no valor recorrido (R$ 15.713,84).

Por sua vez, o Apelante impugnou os cálculos apresentados pelo Recorrido, tendo em vista que não considerou os dias de atraso para o cumprimento da obrigação de fazer, desse modo pugnou pelo envio dos autos à Contadoria, para a elaboração da memória de cálculo, ante a controvérsia referente à multa diária.

Em 06/05/2021, foi juntada a memória de cálculo pela Contadora Judicial, a qual consignou que o valor atualizado do débito é de R$ 15.854,23 (quinze mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Intimado o Apelante concordou com a planilha de cálculos apresentada pela Contadora. Já o Banco Apelado, afirmou que não houve descumprimento da obrigação de fazer, sendo inconcebível a aplicação da
astreinte
.

Em 07/07/2021, o Julgador
a quo
intimou o Banco Executado para depositar o valor incontroverso, oportunidade em que este pugnou para que fosse extraído do valor depositado como garantia do juízo a quantia de R$
854,23 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), a qual entende como devido.

Após, o Juiz singular entendeu como satisfeita a obrigação e, por conseguinte, extinguiu o cumprimento de sentença, afastando a multa pleiteada pelo Recorrente.

Inconformado, o Apelante recorre requerendo a reforma da sentença e a manutenção da aplicação da multa diária, sob o argumento de que o Banco descumpriu
com a determinação judicial e continuou descontando valores acima do fixado.

Pois bem. Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz de origem, tenho que a sentença merece reforma, isso porque,
o fato de a obrigação de fazer consistente na suspensão d
os descontos lançados no benefício previdenciário do Apelante
ter sido cumprida não afasta a exigibilidade das multas vencidas durante o período em que o Recorrente aguardou a suspensão dos descontos.

Excluir as
astreintes
incidentes ao tempo em que o Apelante aguardava o cumprimento da obrigação configuraria incentivo ao descumprimento das ordens judiciais, enviando um recado a todos aqueles que desobedecem aos mandamentos da Justiça de que vale a pena descumprir ou atrasar as obrigações, o que retiraria, por completo, o objetivo da multa processual.

Ademais, não há qualquer comprovação de que a demora no cumprimento da obrigação de pagar ocorreu por motivos alheios ao Banco Apelado, conforme bem consignado da decisão monocrática do Agravo de Instrumento n.o 1013176-51.2020.8.11.0000.

Além do que, o contrato em discussão foi firmado com a instituição financeira Apelada e compete a esta adotar as providências necessárias junto à fonte pagadora, para o cumprimento da determinação judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE ASTREINTES - ATRASO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. Comprovado o atraso no cumprimento da tutela antecipada, sem qualquer justificativa do devedor, não há falar-se em exclusão das astreintes. (TJMG - AC: 10720110028423009 Visconde do Rio Branco, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/09/2020, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DO CCF, SERASA, CANCELAMENTO DE CONTA – FIXAÇÃO DE ASTREINTE – CUMPRIMENTO PARCIAL – EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Resta comprovado nos autos que o Banco, apesar de intimado pessoalmente, só deu efetividade integral a sentença após o decurso do prazo assinalado, e, havendo decisão de multa cominatória para o caso de descumprimento, deve ser admitido o prosseguimento da execução. (TJ-MT - APL: 00196747720088110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/03/2018).

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO DE CÂNCER. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O fato de a obrigação de fazer consistente na autorização para tratamento quimioterápico ter sido cumprida não afasta a exigibilidade das multas vencidas durante o período em que o consumidor aguardou o cumprimento de pagamento do tratamento, notadamente porque, em razão do termo de responsabilidade, estava sendo cobrado pelo hospital. Fixada multa cominatória para o caso de descumprimento da obrigação de custear tratamento de câncer determinada em título executivo judicial, e não tendo havido o cumprimento no prazo fixado pela decisão que a estabeleceu, as astreintes devem incidir enquanto permanecer a desobediência do devedor, segundo o valor e periodicidade estabelecidos, sob pena de se retirar o objetivo do instituto que visa dar efetividade às decisões judiciais. 2. Apelo provido. Sentença cassada. (TJDF. Apelação Cível 0715024-68.2018.8.07.0020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/09/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2019).

Com tais considerações,
Dou Provimento
ao recurso, casso a sentença e, por conseguinte, determino o prosseguimento do feito no tocante às
astreintes
.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, o que não é o caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022